Tribunal: STF
Processo: RE 90875
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
TEM CABIMENTO A AÇÃO DECLARATORIA QUANDO COMPROVADA PELO AUTOR
DIVERGENCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE PRODUZA A INCERTEZA OBJETIVA QUANTO
A VONTADE CONCRETA DA LEI, NÃO SE PRESTANDO A FORMULAÇÃO DE MERA
CONSULTA CUJA RESPOSTA ESTA NA PROPRIA LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.